Tribunal: TJMT
Processo: 1008119-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1008119-52.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA
PACIENTE: ANDRÉ MOREIRA DA SILVA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Defensor Público da comarca de Água Boa, Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a André Moreira da Silva, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara da comarca de Barra do Garças, que, nos autos de APFD n. 0003323-23.2020.811.0004, cód. 331090, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, a seu ver, indevidamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. art. 140, caput, 147, caput, e art. 129, § 9o, todos do Código Penal, em tese perpetrados contra a vítima Nayara dos Santos da Silva, no dia 29/3/2020, na residência localizada na rua Epitácio Pessoa, n. 177, bairro Centro, município de Ribeirãozinho, termo judiciário da comarca de Água Boa.
Alega que a autoridade judiciária converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva, ofendendo as disposições do art. 311 do CPP, com a redação dada pelo pacote anti-crime, Lei n. 13964/2019.
Além disso, salienta que a reunião das penas dos crimes imputados ao acusado não supera quatro anos, não atingindo a condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, máxime porque sequer foram impostas ao paciente quaisquer medidas protetivas anteriores.
Afirma, ainda, qualquer grau de proporcionalidade da prisão cautelar, na medida em que, caso venha a ser condenado, jamais a pena será cumprida em regime fechado.
Aduz que a prisão cautelar é medida excepcionalíssima, somente tendo lugar quando preenchidos os pressupostos normativos pertinentes.
Postula, assim, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fixação de medidas cautelares, e a confirmação de mérito da medida mandamental ora reclamada.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 39283473 a 39283483.
O termo de pesquisa constante do id. 39298456, não apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de julgador.
É o relatório. DECIDO.
O paciente foi preso em flagrante delito no último dia 29/3/2020, sob acusação de ameaçar e lesionar a ex-cunhada Nayara dos Santos da Silva, mediante emprego de uma faca, ocasionando-lhe lesão em dois dedos da mão esquerda e no pescoço, por não se conformar com o término de um relacionamento amoroso havido entre ambos, sendo igualmente acusado de invadir indevidamente a residência da vítima, localizada na rua Epitácio Pessoa, n. 177, bairro Centro, município de Ribeirãozinho.
Ao receber a comunicação de prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária do plantão regionalizado, assim decidiu, inaudita altera pars:
“Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
Incontinenti, o art. 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese esta já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.
Desse modo, presentes os pressupostos legais e não havendo vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial em consonância com o que prevê o art. 302, II, do CPP.
Para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade.
Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do cidadão: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.
No caso vertente, presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), já que se mostrou evidenciada a prova da materialidade, por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, dos termos de depoimento das testemunhas, representação e depoimento da vítima, termo de exibição e apreensão, exame de corpo de delito (laudo preliminar).
Já os indícios de autoria restaram demonstrados por meio das declarações das testemunhas e da vítima.
Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), para garantia da ordem pública.
O primeiro fundamento extrai-se da gravidade concreta do crime praticado, como narrado pela vítima e indicado nas lesões corporais sofridas por ela, bem como pelas declarações prestadas por policiais militares que lhe atenderam.
A vítima narrou que o segregado é seu ex-cunhado, com quem manteve relações sexuais por 03 (três) ocasiões. Aduz que, há aproximadamente 01 (um) mês, teria sido vítima de agressão pelo indiciado, momento em que teria sido preso por tal agressão. Após sair da unidade prisional, o segregado continuou procurando a vítima com o intuito de reatar o breve relacionamento, porém, sem a aceitação pela vítima, momento em que ele teria lhe feito ameaças contra a sua integridade física, acaso descobrisse algum envolvimento amoroso dela com outra pessoa. Narra que, na data de ontem (29/03/2020), o indiciado, por volta das 17:00h, aproveitando que a vítima se encontrava sozinha em sua casa, foi até a residência dela, de forma embriagada, pedindo que reatasse o namoro. Porém, negado mais uma vez pela vítima. Nesse momento, o segregado lhe puxou o cabelo forçando- lhe a sentar em uma mureta exarando que iria matá-la naquele momento utilizando-se de uma faca que se encontrava em uma de suas mãos. Nesse instante, a vítima disse que não iriam ficar juntos, ocasião em que ele novamente teria afirmado que a mataria e depois suicidaria.
Nesse exato momento, ele tentou desferir um golpe em seu pescoço, ocasião em que a vítima se defendeu com suas mãos, o que lhe caucionou lesões em seu dedo esquerdo. Narra que, momento antes de atingí-la com a faca, teria lhe xingado de vagabunda, “biscate”, “vira-lata” e afirmado que “não valia nada”. Confirmou que seu objetivo era matar a vítima e depois suicidar. Em razão da conduta do segregado, a vítima teria afirmado que iriam ficar juntos para impedir que ele continuasse com as agressões.
Em seguida, o segregado teria ido juntamente com a vítima para o hospital com o intuito de realizar os curativos no dedo esquerdo atingido pelo golpe com a faca. Nesse instante, mais uma vez, teria o indiciado lhe ameaçado mais uma vez, se no hospital contasse algo para qualquer pessoa da equipe hospitalar.
Ao chegar à casa, narra a vítima que aproveitou o momento em que o agressor dormiu no sofá para pedir socorro na rua, ocasião em que foi atendida pelos Policiais Militares, que testemunharam o fato neste auto de prisão em flagrante.
Portanto, pela narrativa acima, nota-se a gravidade concreta da conduta praticada pelo segregado indica a sua periculosidade social.
Além do mais, o segregado possui outro delito praticado contra bem jurídico tutelado pela Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), que está sendo objeto de análise na ação penal n. 9606-67.2017.811.0004 (Código n. 255010).
No Despacho da Autoridade Policial restou consignado que o indiciado possui 16 (dezesseis) boletins de ocorrência registrados em seu desfavor que lhe imputam a prática do crime de estupro de vulnerável, lesão corporal, roubo, furto, ameaça.
Nesse quadro, a prisão do autuado atende aos reclamos da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva, como também visando garantir a integridade física e psicológica da vítima que de forma constante sofre agressões.
Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de ANDRÉ MOREIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 313, III c/c 312, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011” [id. 39283473, pp. 1-3].
Parece não haver margem para discussão da correta admissibilidade da prisão preventiva sob o ângulo por descumprimento de medidas cautelares anteriores, previamente deferidas em proveito do ora paciente nos autos de APFD 3100-70.2020.811.0004, cód. 330461, datado do último dia 19/3/2020, sob acusação da prática de crime de lesão corporal anterior, contra a mesma vítima.
Nesse processo, inclusive, André teria descumprido uma terceira decisão anterior que lhe irrogou medidas protetivas.
Ao que consta, o paciente não está a aprender com os próprios erros, apresentando-se inclusive teimoso, petulante e desrespeitoso ao Poder Judiciário Estadual, ao descumprir as determinações de afastamento que lhe foram impostas anteriormente, dirigindo-se à casa da vítima e a ameaçando e agredindo, com o emprego de faca, de onde ressai evidenciado, ainda que neste precário âmbito de cognição, a necessidade de preservação da prisão cautelar.
Ora, caso posto em liberdade, em um vislumbre da plausível ocorrência de crime em progressão, ou mesmo, de progressão criminosa, o próximo objetivo do paciente poderá ser a própria vida da vítima.
De outro lado, é indiscutível que a autoridade judiciária plantonista recebeu o formal de flagrante e simplesmente converteu a prisão em flagrante em preventiva, não contrariando as disposições do art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
Diante do contexto fático apresentado, não tenho dúvida de que a prisão preventiva decretada na sentença condenatória contém aspectos de legalidade, por expressa autorização do art. 310, II, do CPP, que não sofreu alteração pela referida Lei n. 13.964/2019, dispensando prévia oitiva ministerial ou representação da autoridade policial para a hipótese de mera conversão de um tipo prisional por outro.
Nesses termos, somente haveria situação de ilegalidade se a autoridade judiciária houvesse relaxado a prisão em flagrante e, sem ouvir o Ministério Público, decretado a prisão preventiva, o que não é o caso.
Logo, diante do que me é apresentado, não se vislumbra, in casu, qualquer aspecto de ilegalidade do procedimento acautelatório firmado pela autoridade judiciária de origem, ex vi do art. 310, inciso II, do CPP, que estabelece que uma das opções do juiz plantonista, ao receber o APFD é justamente converter a prisão em flagrante em preventiva, devendo, entretanto, submeter o exame da legalidade da ordem prisional à realização da audiência de custódia perante o Juízo competente.
Por último, assinalo que o paciente não se inclui nas hipóteses tipificadas no art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada à ausência de prova cabal de preenchimento das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, e a prevalência das justificativas elencadas na decisão invectivada, razão pela qual, por ora, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator